Tribunal: STF
Processo: RE 476097
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. COFINS. Aplicação do § 1º do artigo 3
   da Lei 9.718/98 afastada. Precedentes. 4. Alegação de omissão em
   relação à constitucionalidade do artigo 8º da Lei 8.718, de 1998.
   Inovação da discussão no recurso. Impossibilidade. 5. Agravo
   regimental a que se nega provimento.